Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735753-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Valderez da Silva Gomes Jose Claudio da Silva Agravada: Karina Alves Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Valderez da Silva Gomes e Jose Claudio da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0709095-40.2025.8.07.0010, assim redigida: “Custas iniciais recolhidas. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Cuida-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por VALDEREZ DA SILVA GOMES, JOSE CLAUDIO DA SILVA em desfavor de KARINA ALVES GONÇALVES, partes qualificadas. Narram os autores que a primeira autora adquiriu o imóvel da CEF por meio de compra e venda (ID 245840100 - matrícula), após a realização de leilões negativos. Aduzem que acordaram com a ocupante do imóvel (ID 245840102) e ré a desocupação do apartamento em 15/07/2025. Todavia, que a ré se recusaria a desocupar o imóvel adquirido de boa-fé, razão pela qual ajuizaram a presente ação. Dispõe o art. 1.228 do CC: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Contudo, no caso em análise, é necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as questões aludidas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo autor. É esse o entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ART. 59, § 1o, INC. IX, DA LEI No 8.245/1991. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA PELO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PREVISÃO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA. PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata desocupação, pelo agravado, de bem imóvel pertencente ao agravante. 2. De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991 a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. 2.1. No caso em análise verifica-se que o Juízo singular deferiu inicialmente a liminar de desocupação em favor do agravante, mas revogou posteriormente a decisão aludida por ter o agravado trazido aos autos documento comprobatório da celebração, além da locação, de negócio jurídico de promessa de compra e venda do bem imóvel em questão, constando como adquirente pessoa jurídica representada pelo ora agravado. 2.2. O agravante não questiona a existência e a validade da promessa de compra e venda, mas sustenta que a alienação pactuada somente seria aperfeiçoada após a conclusão do processo originado pelo ajuizamento de ação de inventário e partilha, em que que o referido bem imóvel foi arrolado. 3. Pelo teor do contrato de promessa de compra e venda é possível perceber que foi expressamente pactuada a imissão provisória, na posse do bem imóvel, pela pessoa jurídica representada pelo agravado. 3.1. De acordo com a regra prevista no art. 1417 do Código Civil o promitente comprador adquire “direito real à aquisição do imóvel” mediante promessa de compra e venda, no caso de não ter sido prevista a possibilidade de arrependimento, como no presente caso. 3.2. Por essa razão é facultado ao promitente comprador exigir do promitente vendedor a outorga da escritura definitiva de compra e venda e, no caso de recusa, requerer a respectiva adjudicação compulsória (art. 1418 do Código Civil). 4. No caso em exame, no entanto, é importante destacar que a pessoa jurídica adquirente do imóvel não integra a relação jurídica processual, razão pela qual é necessário maior cautela na concessão liminar de desocupação para que não seja indevidamente atingida a esfera jurídica de terceiro. 4.1. Diante desse cenário, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as questões aludidas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. 4.2. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. 4.3. No presente momento concernente ao exame dos requisitos ensejadores da medida liminar requerida, portanto, não merecem acolhimento as alegações articuladas pelo recorrente, de modo que deve ser integralmente mantida a correta decisão agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1751694, 0724726-25.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.) Assim, é necessária maior cautela na concessão liminar de desocupação para que não seja indevidamente atingida a esfera jurídica de terceiro. Portanto, INDEFIRO a tutela postulada. 1. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2. CITE(M)-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. 4. Decorrido o prazo sem contestação, certifique-se a Secretaria e intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Após, venham os autos conclusos. 5. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados disponíveis neste juízo, a fim de obter o endereço da parte ré. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 6. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 7. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 8. Realizada a citação e apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 10. Após, venham os autos conclusos. Dou à presente decisão força de mandado, o qual deve ser cumprido por Oficial de Justiça nos termos do art. 246, §1oA, inc. II, do CPC, no(s) endereço(s): Nome: KARINA ALVES GONÇALVES Endereço: Avenida Monumental, QUADRA 302, BLOCO G2, AP 401, SETOR TOTAL VIlLE, Setor Meireles (Santa Maria), BRASÍLIA - DF - CEP: 72583-500 I.” Os agravantes sustentam em suas razões recursais (Id. 75499171), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela de urgência, ao fundamento de que seria necessária a instauração do contraditório para esclarecer questões relativas à legitimidade da pretensão. Aduzem que a regra prevista no art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegura a imissão na posse, por meio de requerimento liminar, ao adquirente de imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário, desde que comprovada a consolidação da propriedade, o que foi feito pelos recorrentes. Sustentam ainda que há detenção precária e má-fé, por parte da agravada, que, mesmo após a assinatura de “Termo de Cessão de Uso” com prazo para desocupação, declarou que só sairia do imóvel mediante ordem judicial, o que configura esbulho possessório. Requerem, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata imissão na posse do imóvel, com o consequente provimento do recurso para confirmar a liminar. Os recorrentes trouxeram aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 75498831). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imissão dos adquirentes, ora agravantes, na posse de bem imóvel. A regra prevista no art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. É importante consignar que a sequela é a característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la, em detrimento de quem quer que seja e independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes[1]: “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa." A pretensão dos demandantes em ação de imissão na posse, portanto, volta-se contra o possuidor sem domínio, não se aplicando, outrossim, ao termo "posse injusta" prevista no art. 1228, do Código Civil, aqui aplicado genericamente, o mesmo e específico sentido semântico determinado no art. 1200 do Código Civil. Com efeito, a ação de imissão na posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não se confundindo, assim, com o objeto das ações possessórias. A esse respeito convém atentar à doutrina do insuperável Pontes de Miranda[2]: “A ação possessória, em contraposição às petitórias, nasce da posse, e de modo nenhum tem por fito assegurar o direito à coisa. Nada tem com esse direito. Apenas se pode dizer que a tutela possessória repele o não-direito “formal” (RUDOLPH SOHM, Institutionen, 16. ed., 431) do réu. Os interdicta adipiscendaepossessionis, que supõem ainda não se ter a posse e têm por fito obtê-la, são de natureza petitória - fazem valer direito à posse, seja o direito de propriedade (interdictum quem fundum), seja o direito de penhor (interdictum Salvianum), seja o de herança (interdictum quorum bonorum, interdictum quod legatorum).” No caso concreto ora examinado, verifica-se que os agravantes são legítimos proprietários do imóvel situado na Avenida Monumental 21, Quadra 302, Bl. G2, Ap. 401, Setor Total Ville, na Região Administrativa de Santa Maria, registrado sob a matrícula no 38087, do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, após a consolidação da propriedade fiduciária (Id. 245840100 dos autos do processo de origem). Ressalte-se, ainda, a existência de despesas mensais suportadas pelos recorrentes, relativas a alugueres e encargos condominiais, em valor aproximado de R$ 2.061,82 (dois mil, sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), em decorrência da resistência da agravada em desocupar o imóvel, circunstância que evidencia a ocorrência de prejuízo financeiro direto oriundo da ocupação indevida (Id. 245840109 e Id. 245840110 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, o conteúdo normativo previsto no art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegura aos agravantes, que adquiriram o bem em leilão após a consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário, a imissão na posse por meio de requerimento liminar. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da demonstração de prejuízos financeiros mensais decorrentes da ocupação indevida do imóvel por parte da agravada. Feitas essas considerações, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imissão na posse do imóvel em favor dos agravantes. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Expeça-se o necessário mandado de imissão de posse. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] GOMES, Orlando. Direitos Reais.12 ed. Rio de Janeiro: 1996, p. 8. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das ações. Tomo VII. São Paulo: RT, 2016, p. 235.